Tribunal: TJMT
Processo: 1015557-66.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015557-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO APARECIDO DA CUNHA - CPF: 301.192.869-04 (AGRAVADO), 3ª CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBSÍDIO APTO A DESCONSTITUIR A DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, a fim de evitar que, no âmbito das Câmaras de um mesmo Tribunal, sejam dadas interpretações distintas a idêntica questão jurídica. Tem, assim, nítido caráter preventivo e incidental, não podendo ser utilizado como mero sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em face da decisão monocrática de ID 40613953, proferida nos autos do Incidente de uniformização de jurisprudência nº 1015557-66.2019, que, em consonância com o parecer ministerial, não o conheceu.

Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da decisão monocrática e, consequentemente, seja acolhido o pedido de admissibilidade do IRDR, nos termos postos na petição inicial.

O agravante/suscitante requer a uniformização de entendimento no que tange a interpretação e aplicação ou não da técnica de julgamento, prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões de ID 45229980, o agravado refuta,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor.

Em parecer de ID 50654497, o d. Procurador de Justiça MARCELO FERRA DE CARVALHO, opina pelo não conhecimento do recurso uma vez que a agravante trouxe aos autos acórdãos que não haviam sido mencionados na inicial do pedido de instauração do incidente ou, caso conhecido, seja desprovido.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de ID 40613953, que, em consonância com o parecer ministerial, não conheceu do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1015557-66.2019.

Pois bem.

A uniformização de jurisprudência é incidente processual que possui caráter preventivo (e não corretivo), e por meio do qual se visa predeterminar o conteúdo de uma decisão que ainda não foi exarada, a fim de evitar a divergência na interpretação de teses jurídicas, pacificando, assim, a jurisprudência interna dos tribunais e trazendo segurança jurídica aos seus julgamentos.

O requerente trouxe aos autos a indicação da questão jurídica, consubstanciada na aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC/15.

Como bem expôs o Ministério Público, “
para a análise da admissibilidade do incidente é necessário verificar o preenchimento dos requisitos legais enumerados no art. 976 do CPC/2015: a “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” e o “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Para fundamentar a repetição de processos que contenham a mesma controvérsia, o requerente traz como causa-piloto a ação de reintegração de posse nº 0017427-84.2012.8.11.0041, proposta por João Aparecido da Cunha contra a empresa Lotufo Engenharia e Construções Ltda., que foi julgada totalmente improcedente pelo Juízo de 1º grau e que após a interposição de recurso de apelação por João Aparecido, houve a reforma da sentença pela 3ª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.

Assim, informa que deste acórdão foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes pelo requerente, que não foram acolhidos pela maioria, porém, acolhidos e providos com efeito infringente pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em seu voto.

Deste modo, o requerente afirma que na causa-piloto há uma controvérsia quanto a aplicação da técnica de julgamento do artigo 942 do CPC quando há divergência em embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos em recurso de apelação.

Fundamenta que a decisão do Desembargador Relator acerca da não aplicação da técnica de julgamento neste caso diverge do entendimento da doutrina hodierna e de outros Tribunais de Justiça.

Apesar dos argumentos sustentados pelo requerente, verifica-se que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil são pela sua inaplicabilidade nas hipóteses de embargos de declaração com efeito infringente em que haja ao menos um voto dissidente no sentido de dar provimento aos aclaratórios.

Logo, não é possível verificar a presença do requisito necessário à admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, visto que diante das decisões proferidas por este E. Tribunal de Justiça, não se constata o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pois as decisões desta corte são todas no mesmo sentido,

ou seja,
da inaplicabilidade da técnica de julgamento do art. 942 CPC na hipótese trazida pelo requerente.

As demais teses jurídicas levantadas estão relacionadas a aplicação ou não da técnica de julgamento em caso de: i) recurso de apelação não unânime, na hipótese em que a maioria seja formada pela manutenção da sentença; ii) A aplicação ou não da técnica de julgamento em agravo interno não unânime, interposto contra decisão que julga monocraticamente recurso de apelação, agravo de instrumento e/ou ação rescisória e; iii) A abrangência da técnica de julgamento em recurso de agravo de instrumento.

Estas hipóteses não têm relação com a causa-piloto em que o requerente é parte e que originou o pedido de instauração deste incidente.

Ora, o incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, a fim de evitar que, no âmbito das Câmaras de um mesmo Tribunal, sejam dadas interpretações distintas a idêntica questão jurídica. Tem, assim, nítido caráter preventivo e incidental, não podendo ser utilizado como mero sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182, DO STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 1. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula 182, do STJ. 2. O incidente de uniformização, nos termos dos artigos 118 e seguintes do RISTJ, além de ser uma faculdade do relator, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, evidentemente, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC/73). 3. No caso dos autos, o julgamento do agravo em recurso especial impede o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo interno a que se nega seguimento.” (AgRg no REsp 1475112/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL – REJEIÇÃO. MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PEDREIRO – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – REGIMENTAL DESPROVIDO. “A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é de faculdade do órgão julgador e deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, sendo incabível seu conhecimento em sede de embargos de declaração ou de agravo regimental”. (AgRg no AREsp 641.545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015) Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS".(AgRg nos EDcl no AREsp 45.467/MG, 1ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 15.3.2013)” (Ag 122869/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SUSCITAÇÃO DEPOIS DE ANUNCIADO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL – DESCABIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – REJEIÇÃO IN LIMINE LITIS - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O incidente de uniformização, nos termos dos arts. 176 e seguintes do RITJMT, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC). O julgamento do agravo de instrumento por Câmara Cível da Corte impede o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência. (IUJ, 132675/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 18/02/2013, Data da publicação no DJE 28/02/2013). II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.” (AgR 77160/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2014, Publicado no DJE 12/11/2014) (destaquei)

Dispositivo.

Considerando o exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte agravante ao pagamento ao agravado da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Saliento que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020